Tribunal: TJBA
Processo: 2000006-47.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000006-47.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2001717-92.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Ediene Santos Lousado

Recorrido:
Diego de Jesus dos Anjos Vitoria

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA COM O AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº2002069-79.2025.8.05.0001. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CONCLUSÃO: NÃO CONHECIMENTO E, POR CONSEGUINTE, EXTINÇÃO DO PRO
CESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000006-47.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
DIEGO DE JESUS DOS ANJOS VITORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, EM FACE DA LITISPENDÊNCIA,
pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR